Tribunal: TJDFT
Processo: 0733807-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DOCUMENTOS ANEXADOS NA APELAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO ÚTIL EFETIVADA PELO CORRETOR. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA PARCIALMENTE. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de apelação, a ré postula a reforma da r. sentença com fundamento em documentos novos e, sobre a matéria, destacam-se as hipóteses previstas no art. 435, § único do Código de Processo Civil, as quais ensejam a admissibilidade de documentos inéditos nos autos.
2. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, não se amoldando o caso em tela em nenhuma das hipóteses previstas. Preliminar de inovação recursal acolhida.
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme inteligência do art. 99, caput e §3o, do CPC. Isso porque a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.
4. O apelado afirmou ser hipossuficiente já que se encontra desempregado, além de não haver recebido verbas rescisórias provenientes de ação trabalhista. Por outro lado, e como bem destacado pelo ilustre sentenciante, a empresa ré, ora apelante, não logrou comprovar o alegado incremento na condição financeira do autor. Benefício de assistência judiciária gratuita mantido.
5. A sentença monocrática se revela irretocável, pois bem apreciou as provas dos autos. Ao contrário do que assevera o apelante/autor, é relevante perquirir sobre a existência de prévio ajuste entre as partes para o pagamento da comissão de corretagem, o que, nos presentes autos, restou fragilizado ante os testemunhos dados.
6. A comissão de corretagem é devida desde que o contrato transpareça os requisitos indispensáveis para sua configuração e, como bem destacado pelo nobre sentenciante, no caso dos autos, não houve prova suficiente para amparar o pleito autoral, eis que dos elementos comprobatórios carreados não se denota a participação efetiva do autor nas negociações, tampouco comprovação de contribuição na aproximação das partes para a concretização do negócio. Precedentes.
7. Apelo da parte ré parcialmente conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.